Tribunal: TJPA
Processo: 0819030-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819030-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: MARUPIARA MARIN

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando decisão do Plantão Judiciário da Capital-PA, que deferiu liminar para cobertura de tratamento psiquiátrico, com base na prescrição médica e comprovação de transtorno psiquiátrico (CID F10.2 e F32.2).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a negativa de cobertura contratual do plano de saúde para internamento psiquiátrico anterior à Lei nº 9.656/98 é válida; e (II) se o regime de cobertura imposto pela ANS deve prevalecer, mesmo para planos não adaptados à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ prevê a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos essenciais prescritos, incluindo tratamentos psiquiátricos, em casos excepcionais.

4. A matéria relacionada à apólice anterior à Lei nº 9.656/98 não foi levantada em sede de Agravo de Instrumento, sendo defeso apreciá-la em Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

"Tese de julgamento: O plano de saúde deve cobrir tratamento psiquiátrico essencial, mesmo quando o rol da ANS seja considerado taxativo, se comprovada a necessidade médica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.013.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N*.0819030-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

AGRAVADOS: DECISÃO DE ID. 19012309 E MARUPIARA MARIN

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 19363059), interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, face a decisão (Id.19012309), que negou provimento ao agravo de instrumento, manejado contra a decisão interlocutória proferida no
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA CAPITAL-PA
, pelo magistrado plantonista Dr. Augusto Cesar da Luz Cavalcante, que nos autos do processo nº. 0885882-31.2022.8.14.0301 –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
deferiu
a liminar postulada (Tutela de Urgência),

A decisão monocrática ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. DECISÃO A QUO CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.

Comprovada a existência de transtorno psiquiátrico, diagnosticada como portadora do CID 10 F10.2 + F32.2, e tratamento prescrito pelo médico assistente é obrigatória como forma de evitar o agravamento no estado de saúde da recorrida.

É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

O entendimento firmado pelo STJ, de que o rol da Agência Nacional de Saúde seria taxativo, comporta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao estabelecido pela ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o Agravante, que a parte autora não junta aos autos um documento que comprove ter havido negativa de cobertura por parte da demandada, aduzindo que não houve solicitação de autorização prévia, ou mesmo reembolso, para o procedimento reclamado.

Defende a inexistência de cobertura contratual para custeio do internamento requerido, afirmando que a apólice foi contratada antes da Lei nº.9.656/98 e não foi adaptado a mesma, ou seja, trata-se de plano antigo que não é dotado das coberturas obrigatórias expostas no Rol da ANS, devendo prevalecer o princípio da força obrigacional dos contratos, traduzido pelo brocardo jurídico do “
pacta sunt servanda”
.

Assevera a impossibilidade de retroatividade da Lei nº.9.656/98, por respeito ao ato jurídico perfeito, fundamentado na Constituição Federal, Vinculação dos planos antigos ao contrato e não ao Rol da ANS.

Defende que a ampla e irrestrita cobertura, além de causar o descompasso no equilíbrio econômico atuarial, fazendo com que o ônus seja repassado aos demais beneficiários, ainda reforça o tratamento desigual com relação aos outros consumidores/associados a empresa agravante.

Alega ausência de comprovação na necessidade de internação compulsória da parte autora, o que culmina com a improcedência do pedido de custeio do seu internamento.

Aduz a impossibilidade de julgamento monocrático e pugna que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte declare a nulidade da decisão monocrática que deu provimento à Apelação, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Conclui solicitando a reconsideração da decisão, ou que se remeta para a Câmara Cível o presente recurso, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto por esta Empresa agravante.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de Id.20216321.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, contudo, antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, a operadora de plano de saúde deve oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado, quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário e não o plano de saúde quem define.

In casu,
verifica-se da análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, tais como, receituários e laudo médico, que a agravada comprova a necessidade de que seja garantido o tratamento necessário para proporcionar a melhora da sua saúde, devendo a requerida/agravante assumir a sua responsabilidade de providenciar as terapias prescritas pelo médico assistente a paciente, conforme Laudo Médico juntado ao processo de conhecimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o laudo médico solicita, expressamente, sua internação em hospital psiquiátrico.

Em relação aos novos fundamentos exarados no agravo interno de que a apólice foi contratada antes da Lei 9.656/98, e não foi adaptada a mesma, asseverando, a impossibilidade de retroatividade da Lei 9.656/98 e a vinculação dos planos antigos ao contrato e não ao Rol da ANS, constata-se que a matéria, não foi abordada no Agravo de Instrumento, e consequentemente, não foi analisada pela decisão monocrática, sendo defeso sua apreciação em sede de Agravo Interno.

Note-se que a matéria em discussão se circunscreve a possibilidade de manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela, havendo a possibilidade de as partes discutirem na instrução processual toda a matéria que entenderem cabível, estando presente a reversibilidade da medida.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024